Tribunal: TJPA
Processo: 0800246-98.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800246-98.2020.8.14.0000
PACIENTE: BRUNA DA SILVA ROSARIO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE CURRALINHO-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE BENEFICIADA COM LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando as informações proferidas pelo juízo
a quo
de ter sido revogada a prisão preventiva da paciente, mediante o pagamento de fiança, sendo expedido o competente alvará de soltura para que possa responder ao processo em liberdade, restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 05 de março de 2020

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
BRUNA DA SILVA ROSÁRIO
, acusada da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Curralinho.

Afirma, a impetrante, que a prisão em flagrante da coacta ocorreu no dia
14/12/2019
, sendo convertida em preventiva na mesma data. Afirma que está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis,
alegando,

em suma: a) ausência de audiência de custódia; b) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; c) carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; d) paciente responsável por 03 (três) irmãos menores, sendo 01 (um) de 15 (quinze) anos, outro de 09 (nove) anos e o último de 07 (sete) anos; e) possuidora de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura, revogando a prisão preventiva. Aduz, ainda, a impetrante, que a prisão se encontra eivada de vícios, bem como o procedimento flagrancial, o que não foi observado pelo juízo inquinado coator.

A limiar foi indeferida (ID nº 2648532), após foram prestadas as informações da autoridade inquinada coatora (ID nº 2670058). O Ministério Público opinou pela concessão do
writ.

VOTO

Analisando os autos, constata-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que de acordo com consulta realizada junto ao sistema processual LIBRA, constata-se que foi proferida decisão pelo juízo singular, em 13/02/2020, revogando a custódia da paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada em 01 (um) salário mínimo, sendo expedido o competente alvará de soltura para que a acusada responda ao processo em liberdade.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

.

Belém. (PA),
03 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 09/03/2020